Tribunal: TJMT
Processo: 0025888-40.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025888-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSENILDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.011-04 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ROSENILDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.011-04 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO REFERIDO DOCUMENTO – AFERIÇÃO DA DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargo de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível nº 0025888-40.2015.811.0041, o qual, à unanimidade, proveu o apelo da Autora, ora Embargada, e deu parcial provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, cujo objeto era o recebimento da certidão de crédito nº 9.9.094.369-0.

Alega o Embargante omissão no acórdão quanto à data de emissão da referida certidão, pois consta da exordial, que esta foi emitida em 14 de abril de 2009.

Desta forma, requer manifestação expressa acerca da data de emissão da referida certidão de crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 222592664.

É o relatório.

VOTO:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Quando a prescrição foi analisada por esta C. Câmara, foi destacado que um dos óbices para aferir com precisão, se ocorreu ou não a prescrição, é exatamente a ausência do documento de crédito que a Autora pretende receber, pois este não foi juntado na exordial.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão onde a questão foi expressamente analisada,
in verbis:

No caso em apreço, além do referido decreto, há uma outra peculiaridade que obsta a análise da prescrição.

O juiz
a quo
deferiu a liminar de exibição de documento no sentido do Estado de Mato Grosso apresentar a certidão de crédito em nome do falecido esposo da Autora.

No entanto, o Estado de Mato Grosso, em nenhum momento ao longo de todo o processo, apresentou o referido documento ou justificou, de forma satisfatória, a recusa para tanto ou ainda interpôs o competente Recurso de Agravo de Instrumento para impugnar a decisão liminar acima mencionada.

O Estado de Mato Grosso, em sede de Contestação (Id. 137047654), apenas afirma que cada militar recebeu a sua certidão e que a obrigação para apresentação do referido documento é da Requerente, sem contudo, apresentar qualquer prova da entrega do mesmo.

Logo, não há como aferir, com exatidão, se houve ou não a ocorrência de prescrição, ante à ausência do referido documento, onde consta a data de sua emissão.

Diante do acima exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

Se a certidão de crédito nº 9.9.094.369-0 não foi colacionada aos autos, por lógica, não há como aferir a data exata em que a mesma foi emitida.

Os valores mencionados ao longo de todo o processo advém de outros documentos públicos, conforme consignado no mesmo acórdão embargado.

Logo, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024